Tribunal: TJDFT
Processo: 0707345-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de sentença que julga improcedentes os embargos do executado, a apelação, em regra, não terá efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil, mas o relator poderá deferi-lo caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, elementos não evidenciados no caso dos autos. Apelação recebida somente no efeito devolutivo.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando a sentença recorrida foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes como lhe foi apresentada.
3. A propositura de ação de conhecimento relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. Não demonstrado no presente caso a prejudicialidade externa, mormente porque a ação de execução encontra-se suspensa até a decisão final da ação de resolução do contrato, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Apelação cível desprovida.